Tribunal: TJMT
Processo: 1004518-96.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004518-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FARMACIA MEDICINAL LTDA - CNPJ: 01.728.096/0001-71 (AGRAVADO), CAROLINA MONTEIRO PRADO FERNANDES - CPF: 717.056.601-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1004518-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

AGRAVADO: FARMÁCIA MEDICINAL LTDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE TANTO A OPERADORA DESTINATÁRIA DA LINHA, QUANTO A OPERADORA ORIGINAL PROMOVAM O RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA, SOB PENA DE MULTA. INCONFORMISMO DA OPERADORA DESTINATÁRIA. ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO EXISTEM ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE A RÉ CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES FIXADAS EM EXCESSO. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Alegação de impossibilidade de
cumprimento, situação que deve ser apreciada, à luz de maiores elementos, após a efetivação do contraditório,
a fim de averiguar com segurança se procede ou não o direito arguido.

2.

De igual modo, o
agravante não demonstrou documentalmente a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo no prazo assinalado.

3.

A aplicação da astreintes, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1004518-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

AGRAVADO: FARMÁCIA MEDICINAL LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que, nos autos da ação cautelar inominada antecedente com pedido de liminar
inaudita altera parte
de n.
1002525-09.2024.8.11.0003
,
ajuizada por
FÁRMACIA MEDICINAL LTDA
, deferiu parcialmente

o pleito contido na inicial para, conceder em parte a tutela de caráter antecedente nos termos dos artigos 300 e 305 do CPC, determinando que as rés, solidariamente, reativem a linha telefônica comercial de n. (66) 3421-3104, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilizando o necessário para a parte requerente realizar a sua portabilidade, conforme operadora de sua escolha, no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), (id. 140948826).

O agravante narra que o juiz
a quo
deferiu a liminar, determinando o restabelecimento dos serviços da referida linha, visto que o número não está recebendo ligações em razão da solicitação de portabilidade efetuado pelo agravado.

Aduz que a linha telefônica não está ativa na sua base, não havendo que se falar, em restabelecimento da linha pelo agravante, uma vez que o cumprimento não depende da ré, mas sim da 2ª requerida, no caso, da operadora OI S/A.

Desse modo, afirma que os problemas estão relacionados com a operadora OI S/A, e não com a agravante, logo, é evidente que sua insurgência também se dá contra a operadora OI S/A, visto que eventuais problemas são oriundos desta operadora.

Debate acerca do descabimento da aplicação de multa. Com estes argumentos, e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (id. 204577695).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, (id. 204437152).

Sem contraminuta (id. 208258698).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1004518-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

AGRAVADO: FARMÁCIA MEDICINAL LTDA.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que, nos autos da ação cautelar inominada antecedente com pedido de liminar
inaudita altera parte
, ajuizada por
FÁRMACIA MEDICINAL LTDA
, deferiu parcialmente

o pleito contido na inicial, para conceder em parte a tutela de caráter antecedente, nos termos do arts. 300 e 305 do CPC, determinando que as rés, solidariamente, reativem a linha telefônica comercial (66) 3421-3104, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Constata-se pela leitura do recurso, que o agravante busca reformar a decisão vergastada que, determinou o restabelecimento da linha telefônica do número
65- 3421-xx04
, no prazo de 3 (três) dias, e disponibilize o necessário para a parte requerente realizar a sua portabilidade, conforme operadora de escolha da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento injustificado da medida.

Pontua o agravante que inexiste relação comercial entre a Telefônica Brasil S/A e a empresa corré OI S/A, sendo esta a única parte legitima e dotada de capacidade para reativar a linha telefônica, caso esteja inativa, devendo ser revogada a medida em face do agravante. Assim, entende que deve ser reconhecida a inviabilidade do cumprimento da decisão liminar,

Eis o teor da decisão recorrida:

(...)

Pelo conjunto probatório trazido aos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a tutela de natureza cautelar comporta acolhimento em parte.

Isso porque, a autora comprovou que a implementação de VOIP é essencial para a realização dos serviços prestados, principalmente para o atendimento dos clientes.

Além disso, o perigo de dano restou demonstrado, visto que por problemas na comunicação poderá causar ao autor prejuízos irreversíveis.

(...)

Quanto a abstenção da cobrança acerca do serviço a ser realizado, este não merece acolhimento, posto que os procedimentos que serão realizados possuem um custo e poderão ser reavidos na via cabível.

Ressalte-se que deferimento da tutela provisória não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revista a qualquer tempo.

Ante o exposto,
DEFERE-SE parcialmente
o pleito contido na inicial para
CONCEDER EM PARTE A TUTELA DE CARÁTER ANTECEDENTE
, nos termos do arts. 300 e 305 do CPC, determinando que as requeridas, solidariamente, reativem a linha telefônica comercial (66) 3421-3104, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que são da titularidade da empresa Farmácia Medicinal LTDA e que disponibilize o necessário para a parte requerente realizar a sua portabilidade, conforme operadora de escolha da autora, no prazo máximo de 03 (três) dias.

Consigna-se que o descumprimento acarretará em multa diária que, desde já, fixa-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
INTIME-SE
as requeridas acerca da determinação, para que cumpra no prazo designado.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

O recorrente alega que a linha pertence a base fixa da empresa operadora de telefonia OI S/A, logo, não dispõe de meios para dar cumprimento à ordem jurisdicional, postulando, portanto, o afastamento de sua obrigação para tanto.

Com todas as vênias, em sede de cognição sumária, não é possível verificar que a obrigação imposta pelo MM. Juízo
a quo
de fato seja de impossível cumprimento pelo agravante, situação que deve ser apreciada à luz de maiores elementos, após a efetivação do contraditório,
a fim de averiguar com segurança se procede ou não o direito arguido.

Não obstante, é de registrar que o agravante não demonstrou documentalmente a impossibilidade técnica de cumprir a decisão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Prestação de serviços. Alegação da ocorrência de fraude digital "Sim Swap" (clonagem de número de telefone por meio de troca do Sim Card). Tutela antecipada em caráter antecedente indeferida em primeiro grau. Insurgência do autor. Presentes os elementos que demonstram a verossimilhança das alegações iniciais, bem como o perigo de danos. Pretensão recursal parcialmente acolhida, nos termos deste v. acórdão
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2181643-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2023; Data de Registro: 10/08/2023).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Tutela antecipada em caráter antecedente. Bloqueio da conta vinculada à linha telefônica da agravada e recuperação das contas mantidas em redes sociais. Presentes elementos que demonstram a verossimilhança das alegações iniciais, bem como o perigo de danos, e ausente prejuízo ao requerido, deve ser mantida a decisão. Astreintes arbitradas em montante razoável, hábil a compelir o cumprimento da obrigação específica, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, o recorrente e o Whatsapp pertencem ao mesmo grupo econômico e, como este último não tem representação no Brasil, o Facebook tem legitimidade para responder pelo Whatsapp. Recurso improvido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2035263- 93.2022.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 11/04/2022).

Quanto ao pedido de afastamento da multa fixada nos autos de origem, não resta qualquer incongruência com o legalmente disposto, tendo em vista ainda as peculiaridades do caso, consagrado o exercício indispensável do poder geral de cautela, dentro do limite da discricionariedade do MM. Juízo
a quo
.

Observe-se que é cabível a imposição da multa, mesmo
ex officio,
desde que suficiente e compatível com as peculiaridades do caso.

Neste sentido versa o artigo 537 do Código de Processo Civil:

"A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito."

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA MANUTENÇÃO
. A antecipação da tutela pressupõe para o seu deferimento a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. Hipótese dos autos que os pressupostos da antecipação de tutela mostram-se presentes. Alegação de fato negativo. Recurso não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA NÃO CABIMENTO Aplicação do art. 537 do CPC Imposição de multa que não contraria qualquer disposição legal já que devidamente baseada na legislação atinente à espécie e sem perder de vista a peculiaridade do caso, consagrando, assim, o exercício indispensável do poder geral de cautela, dentro do limite de sua discricionariedade. Multa não arbitrada. Ausência de interesse recursal quanto ao reconhecimento de arbitramento excessivo, prazo ínfimo e enriquecimento ilícito. Recurso não provido, na parte conhecida.
(Agravo de Instrumento nº 2127319-24.2017.8.26.0000; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data de Julgamento: 03.08.2017).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreintes, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
(AI 1009309-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

De mais a mais, se porventura, ao final for reconhecido o direito do agravante, este terá a possibilidade de reaver judicialmente eventuais valores pagos concernentes às astreintes, uma vez que é cediço que a decisão que fixa o valor das astreintes não preclui, nem faz coisa julgada, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(Resp. 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJE 11/04/2014)
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso,
mantendo a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024